Tribunal: TJBA
Processo: 0500283-49.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500283-49.2013.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPE Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA APELADO: VALDECI PIRES DE OLIVEIRA Advogado(s):MORENA JULIA DE JESUS RIBEIRO, KITIAN DE JESUS RIBEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRÉDITO TRABALHISTA DE SERVIDOR MUNICIPAL. SALÁRIO RETIDO E ADICIONAL NOTURNO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança de crédito trabalhista ajuizada por servidor público efetivo contra o Município de Itapé/BA, pleiteando verbas salariais relativas ao salário de dezembro de 2012 e adicional noturno, referente ao período de abril/2008 até a cessação do trabalho noturno. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente público ao pagamento das referidas verbas. O Município interpôs apelação, alegando quitação dos valores e excesso na condenação relativa ao adicional noturno. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve comprovação do pagamento do salário de dezembro de 2012; (ii) saber se o adicional noturno foi corretamente deferido, considerando a duração do vínculo funcional e os limites legais para seu pagamento. III. Razões de decidir 3. A ficha financeira apresentada pelo Município não constitui prova idônea da quitação das verbas salariais, pois é documento unilateral da administração, sem confirmação de recebimento pelo servidor. 4. A ausência de comprovantes bancários ou recibos assinados pelo servidor, impede o reconhecimento da quitação das verbas pleiteadas. 5. O adicional noturno foi corretamente limitado pela sentença ao período compreendido entre abril/2008 e a cessação do trabalho noturno, a ser apurado em liquidação, inexistindo extrapolação do pedido ou condenação excessiva. 6. O ônus da prova da quitação das obrigações salariais é do Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual não foi satisfeito nos autos. 7. A jurisprudência majoritária reconhece que o inadimplemento salarial impõe ao ente público a obrigação de demonstrar a regularidade dos pagamentos, sob pena de enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ficha financeira, por se tratar de documento unilateral, não constitui prova suficiente da quitação de verbas salariais de servidor público, exigindo-se a apresentação de comprovantes bancários ou recibos assinados. 2. A condenação ao pagamento de adicional noturno deve observar os limites temporais do vínculo funcional e ser apurada em liquidação, conforme expressamente determinado na sentença.” ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 514; 85, §§ 2º, 3º, I, e 4º, II; 1.026, § 2º; EC 113/2021, art. 3º; Lei 9.494/97, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8007401-78.2020.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 15.09.2021; TJPB, AC nº 0002059-25.2013.815.0191, Rel. Des. José Ricardo Porto, 1ª Câmara Especializada Cível, j. 09.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500283-49.2013.8.05.0113, tendo como Apelante o Município de Itapé/BA e Apelado Valdeci Pires de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator